Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-86.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016698-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZENOR LORAS OLIMPIO - CPF: 882.204.351-00 (APELANTE), EDINEIDE RIBEIRO DE SOUZA OLIMPIO - CPF: 021.212.901-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016698-86.2022.8.11.0042

APELANTE: JOZENOR LORAS OLIMPIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central é verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, sendo considerada meio probatório adequado para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e sustentada por outros elementos colhidos nos autos.

4. As provas documentais e o depoimento da vítima revelam que a ameaça proferida pelo apelante, em contexto de violência doméstica, foi apta a lhe causar temor, tanto que o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica com base no depoimento firme da vítima, especialmente porque corroborado por outro elemento probatório contido nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147,
caput
; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016698-86.2022.8.11.0042

APELANTE: JOZENOR LORAS OLIMPIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jozenor Loras Olímpio
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática da infração prevista no artigo 147, c/c art. 61, II, alínea ‘
f
’, ambos do Código Penal [
ameaça
].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

O
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016698-86.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jozenor Loras Olímpio
, pela prática da infração penal de
ameaça
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
No dia 21 de junho de 2022, na residência situada na rua 28, n. 14, quadra 142, bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado
ameaçou
causar mal injusto e grave à
Edineide Ribeiro de Souza Olímpio
, sua ex-esposa.

Vítima e denunciado foram casados por vinte e um anos e tiveram três filhos em comum.

Narrou a ofendida à polícia que o relacionamento entre eles sempre foi marcado por atos de violência dirigidos contra ela, tanto física quanto psicológica, por ser o indiciado portador de personalidade acentuadamente agressiva.

No dia dos fatos, estando o casal já separado, resolveu o denunciado enviar uma mensagem de áudio pelo aplicativo whatsapp para uma das suas filhas
(Míriam de Souza Olímpio)
, afirmando o seguinte: “A sua mãe é uma desgraçada, vagabunda! Se ela fizesse algo contra mim, ela veria do que eu sou capaz! Eu quero é me livrar! Se eu pudesse, já tinha me livrado da sua mãe há muito tempo!”.

Pouco tempo depois, ao tomar conhecimento por
Míriam
dos xingamentos e dos atos de intimidação provindos do denunciado, ficou a vítima extremamente amedrontada, decidindo, assim, registrar um boletim de ocorrência e pedir em seu favor medidas protetivas.

Ante o exposto, DENUNCIO
JOZENOR LORAS OLÍMPIO
como incurso nas sanções dos arts. 147; c/c artigo 61, II, f, ambos do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
JOZENOR LORAS OLIMPIO
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147; c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/2006, em desfavor da vítima Edineide Ribeiro de Souza Olimpio.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 21 de junho de 2022, na residência situada na rua 28, n. 14, quadra 142, bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à Edineide Ribeiro de Souza Olímpio, sua ex-esposa.

Vítima e denunciado foram casados por vinte e um anos e tiveram três filhos em comum.

Narrou a ofendida à polícia que o relacionamento entre eles sempre foi marcado por atos de violência dirigidos contra ela, tanto física quanto psicológica, por ser o indiciado portador de personalidade acentuadamente agressiva.

No dia dos fatos, estando o casal já separado, resolveu o denunciado enviar uma mensagem de áudio pelo aplicativo Whatsapp para uma das suas filhas (Míriam de Souza Olímpio), afirmando o seguinte: “A sua mãe é uma desgraçada, vagabunda! Se ela fizesse algo contra mim, ela veria do que eu sou capaz! Eu quero é me livrar! Se eu pudesse, já tinha me livrado da sua mãe há muito tempo!”.

Pouco tempo depois, ao tomar conhecimento por Míriam dos xingamentos e dos atos de intimidação provindos do denunciado, ficou a vítima extremamente amedrontada, decidindo, assim, registrar um boletim de ocorrência e pedir em seu favor medidas protetivas.

Boletim de Ocorrências no 2022/166616, Pedidos de Medidas Protetivas, Termo de Declarações da Vítima e Interrogatório do Acusado.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2023 (id. 128883944), e o acusado devidamente citado (id. 131480418).

Resposta à acusação apresentada (Id 136799238). Porém, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia (Id. 144337108), dando-se prosseguimento à instrução processual.

Audiência de Instrução realizada em
29/07/2024 (Id 163946406)
, ocasião em que foi ouvida a vítima e procedido ao interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais orais pugnando pela PROCEDÊNCIA da denúncia com a condenação do acusado como incurso no art. 147; c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelo acusado à vítima.

A Defesa, de idêntica forma, apresentou alegações finais na forma de memoriais orais, ocasião na qual pugnou pela IMPROCEDÊNCIA da denúncia, requerendo a absolvição do acusado devido a atipicidade da conduta, bem como ao indeferimento da aplicação de pagamento de danos morais à vítima.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática, em tese, do delito previsto art. 147; c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha em desfavor da vítima Edineia Ribeiro de Souza Olimpio.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Após a regular instrução processual, sem prescindíveis delongas, verifica-se que a denúncia se mostra
PROCEDENTE
, diante do conjunto probatório constante dos autos, conforme será exposto a seguir.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero. (...)

DO CRIME DE AMEAÇA

Quanto à
autoria
delitiva e
materialidade
do crime de ameaça, estas se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos relatos em Juízo, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada nestes autos.

A
autoria
se encontra provada nos autos vez que a vítima confirmou em juízo os fatos narrados em sede policial, relatando, com riqueza de detalhes, que o réu enviou, via aplicativo whatsapp, áudio ao celular da filha em comum do ex-casal, proferindo ameaças à vítima dizendo que iria ‘acabar com ela’ se fizesse algo contra ele e que ‘já deveria ter acabado com a vida da sua mãe há muito tempo’.

A vítima, tanto em sede policial quanto em fase instrutória mantém a lisura de sua versão, demonstrando cronologicamente a harmonia e a riqueza relatando detalhadamente os fatos que contam toda sua trajetória de diversos abusos cometidos pelo réu.

Da coleta do depoimento da filha do ex-casal em fase policial, depreende-se que a versão apresentada pela vítima em juízo foi corroborada nos exatos termos narrados por ela.

Ademais, a vítima em seu depoimento ainda demonstra receio e temor do acusado que ainda passa pela rua de sua residência acelerando a moto para assustá-la.

Durante toda a instrução, tanto em fase policial, quanto em fase processual, a vítima conta os fatos com a mesma riqueza de detalhes em cronologia dos fatos, demonstrando assim lisura, harmonia e sintonia em todo o seu depoimento, sendo compatível com a veracidade de suas falas.

Portanto, não há razão para duvidar da palavra da vítima que, além de possuir especial valoração perante as demais provas, não apresenta discrepância em seu relato durante todo o processo.

Nesse sentido: (...).

O réu, por sua vez, afirma que no calor da discussão sobre a venda da casa comum ‘pode ter proferido algumas palavras’, mas sem o intuito de ameaçar a vida da vítima. Ainda que seja verdade tal versão, o fato é que ameaça não consiste apenas em causar a morte, mas sim qualquer mal injusto ou grave que tenha o condão de causar temor a vítima.

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de
ameaça
se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Portanto, as provas coligidas nestes autos, produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para legitimar/justificar a prolação do édito condenatório.

DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O Ministério Público, em seus memoriais finais, também requereu a condenação do réu em indenização à título de ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, tendo em vista os prejuízos sofridos pela vítima durante esse período conturbado em que conviveu com o réu.

É sabido que, para a fixação da indenização por
danos morais
deve ser considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do seu valor.

No caso em tela, tem-se que a conduta do réu é reprovável em grau elevado. Ficou comprovado que Edineide foi vítima de violência doméstica, de ordem psicológica e física, restando visíveis vestígios psicológicos ocasionados pelo crime.

Especificamente nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tem-se que, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não tenha sido especificada a quantia, independentemente da instrução probatória. Vejamos: (...).

Feita essas considerações, entendo suficiente à fixação de indenização pelo dano moral experimentado pela vítima no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a ser revertido em favor da vítima, a incidir juros moratórios de 1% a.m, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil), além de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta Sentença (Súmula 362 do STJ), o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, bem como considerando-se a possibilidade do réu e a gravidade do delito.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para:

1)
RATIFICAR
a decisão proferida em audiência em todos os seus termos;

2)
CONDENAR o réu JOZENOR LORAS OLIMPIO
, brasileiro, divorciado, pedreiro, inscrito no CPF n. 882.204.351-00, portador do RG n. 346575242 SSP SP, nascido em GuajaráMirim/RO em 2/2/1979, filho de Jorge Olímpio Dutra e Tereza Olga Taborga Loras, domiciliado na rua 14, n. 9, quadra 70, bairro Pedra 90, nesta capital, pela prática, do
delito previsto no art. 147; c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/2006
. Além disso,
CONDENAR
o acusado ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertido em favor da vítima, como indenização pelos danos causados a ela, a fim de reparar os danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação;

3)
DETERMINAR
o encaminhamento dos autos, juntamente com a mídia de gravação de audiência, para a autoridade policial com o objetivo de apurar outros eventuais crimes praticados pelo réu contra a vítima. (...)
”.

O boletim de ocorrência assim noticia o fato ocorrido no dia 21 de junho de 2022:

“
Compareceu, nesta central de ocorrências policiais, a comunicante noticiando que teve um relacionamento de 21 anos com Jozenor Loras Olímpio e dessa união tiveram três filhas, hoje com 24, 20 e 18 anos e está separada há quase 4 anos.

Esclarece que o Jozenor não deixa a declarante em paz, pois colocou à venda única casa que a declarante reside com os filhos pelo valor de R$ 100,000,00 (cem mil reais), sendo que a declarante ganhou a casa na minha casa minha vida e, como o mesmo queria viver com a amante, colocou na cabeça que queria vender a casa para dividir entre ambos.

Com isso, após seis meses com a amante, como a mesma viu que o Jozenor não conseguiu vender a casa rápido a mesma largou dele e aí começou as ameaças as agressões tanto física, verbal e psicológica.

Esclarece que o juiz já determinou que a casa precisava ser vendida para dividir o valor entre ambos, mas todas as vezes que a declarante arruma comprador o Jozenor não aceita e inventa uma desculpa.

Esclarece que está alugando uma quitinete com a filha de 18 anos e mesmo assim o
Jozenor não para de perseguir a declarante com uma série de ameaças
. Esclarece que sempre apanhou do Jozenor e ainda ameaçava se caso a mesma o denunciasse colocaria todas as filhas no carro e sumia com a mesma e matava a declarante por isso ficou quieta e apanhou calada.

Esclarece que o Jozenor nunca permitiu que a declarante estudasse, vivia com o mesmo desde os 14 anos e aguentou calada as agressões sofridas pelo mesmo. Esclarece que a filha ligou para o Jozenor dizendo que a declarante queria falar com ele e com isso o Jozenor não quis nem ouvir e já foi humilhando a filha de uma forma que a mesma ficou muito mal.

Esclarece que durante esse tempo em que mora de aluguel o Jozenor nunca deixou a declarante entrar na casa, muito menos pra olhar, e como o mesmo diz que vai acabar com a declarante e se pudesse teria acabado com a mesma desde antes e por conta de todas essas humilhações e ameaças que sofreu e vem sofrendo com o mesmo, resolveu registrar o fato e buscar seus direitos é o que tem a relatar (...)
”.

Na fase extrajudicial, Edineide relatou que, no dia 21 de junho de 2022,
Jozenor
encaminhou uma mensagem de conteúdo ameaçador por meio do whatsapp de sua filha, o que a levou a buscar amparo junto às autoridades competentes:

“
Que durante o tempo que conviveu com o suspeito sofreu diversas agressões físicas e psicológicas, que, inclusive sofreu um aborto devido as agressões. Narra que tinha dezessete (17) anos e estava gestante de cinco (05) meses quando o suspeito chegou em casa sob o efeito de entorpecentes e a obrigou a ficar nua quando começou a dar chutes em sua barriga, tapas no rosto e puxões de cabelo.

Que poucas horas depois a vítima começou a ter hemorragia e foi internada no Pronto Socorro de Cuiabá, onde passou por uma cirurgia cesariana para a retirada da criança ainda com vida. Relata que o suspeito a obrigou a mentir para os médicos que havia caído dentro da residência. Narra que a filha faleceu no dia seguinte, porém, a vítima não soube informar como o suspeito registrou a criança, sabe que pouco tempo depois Jozenor queimou a certidão. A vítima se compromete a ir ao cartório em busca da certidão e trazê-la até esta especializada.

Relata que sempre foi agredida fisicamente, no entanto, a última vez foi no ano de 2019, quando Jozenor a jogou no sofá diante de seu genro, Sr. Adriel que viu a agressão. A vítima relata que não resultou lesão corporal da agressão sofrida. Que o suspeito sempre ofende a vítima dizendo sua desgraça; filha da puta; cadela.

Narra que está separada desde o ano de 2019, porém o suspeito não a deixa em paz, pois sempre fala mal dela para seus conhecidos e para seus filhos. Que no dia 21 de junho de 2022 o suspeito enviou um áudio via aplicativo whatsapp para a filha da vítima, sra. MIRIAM dizendo NÃO QUERO FALAR MAIS NEM UM ‘A’ COM SUA MÃE, QUE A SUA MÃE É MUITO DESBOCADA, EU NÃO QUERO FAZER BESTEIRA NÃO, EU QUERO É ME LIVRAR, SE EU PUDESSE JÁ TINHA ME LIVRADO DA SUA MÃE HÁ MUITO TEMPO, NÃO QUERO CONVERSA MAIS DE JEITO NENHUM.

Que a vítima se sentiu ameaçada e disse que todas as vezes que o suspeito envia áudios para as filhas ela passa mal e fica tremendo
. Que a vítima chora constantemente de arrependimento de não ter denunciado o suspeito na época em que os fatos aconteceram. Narra que foi decidido em juízo que a casa em que conviviam é para ser vendida e dividido o valor, porém, o suspeito está de posse das chaves e dificultando a venda.
Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor,
ela respondeu que não;
Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas,
ela respondeu que sim, Adriel (65) 9 99250-2687;
Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime,
ela respondeu não;
Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento,
ela respondeu que deseja medidas protetivas de urgência a fim de garantir sua integridade física e psicológica;
Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou morais e, qual o valor da indenização,
ela respondeu que não;
Perguntado se a declarante gostaria de receber o serviço da PATRULHA MARIA DA PENHA,
ela respondeu que sim;
Perguntado se a declarante deseja ir para Casa de Amparo,
ela respondeu que não
”.

Um dia após o fato, Edineide representou criminalmente
Jozenor Lores Olimpio
pelo crime tipificado no artigo 147, entre outros, do Código Penal, e solicitou medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima manteve a narrativa ao declarar que o acusado utilizou o celular da filha para enviar ameaças direcionadas a ela, destacando que o medo que sentiu permanece até os dias atuais,
in verbis
:

“
Ministério Público: (...) O que aconteceu (...)?

Vítima:
Ele usou o celular da minha filha para me ameaçar
e eu já tinha separado dele. Eu convivi com esse moço por 21 anos, só que nesses vinte e um anos ele fez violência comigo de todas as formas que o senhor possa imaginar, (...) ele me conheceu com 14 anos. Eu tinha mal feito a quarta série quando esse moço me conheceu. (...) Quando a minha filha tinha 2 anos ele me deu o primeiro chute (...) e aí, quando a minha filha tinha 2 anos, eu fiquei gestante. Ele começou a usar droga, eu tava de seis meses de gravidez, ele chegou de madrugada, eu me despi, porque ele queria fazer relação sexual e ele me espancou antes de fazer relação sexual, ele me deu um chute nas costas, me bateu na minha cara de tapa e eu gestante de seis meses. Só que, depois que ele me espancou, eu ainda tive que fazer relação com ele e quando amanheceu o dia me deu sangramento (...). Com dez dias de cesariana, esse senhor Jozenor já estava em cima de mim, fazendo relação sexual comigo com dez dias de cesárea, porque ele me falou que a minha filha tinha saído pela barriga e não pela minha vagina (...). Só sei que com seis meses que eu perdi a minha filha eu já estava gestante de novo da minha terceira filha, não tinha como separar dele, porque eu fiquei grávida muito rápido. Só que quando eu estava grávida da minha Ruth eu apanhava do mesmo jeito (...). Além de eu sofrer agressão dentro de casa, ele me ameaçava, porque eu não tinha estudo para eu trabalhar, eu dependia dele para sobreviver (...), sempre ele me ameaçava e me batia, (...) ele falava que se eu o denunciasse, ele me mataria. Um dia ele ligou uma motoserra (...), ele mandou eu ajoelhar na frente das minhas filhas e me humilhou, falou que eu era uma inútil. (...) Ele já me deu tapa no rosto no ponto de ônibus, na frente das minhas filhas (...). A minha filha mais velha, ela cresceu num lar de violência. (...) Ele sempre me traiu, ele tem duas filhas na rua (...). Eu nunca denunciei, chamei a polícia para esse cidadão, mas eu tinha as minhas feridas que ele fez em mim
.
Só de ouvir o barulho da moto dele, eu tremo
(...). Antes das ligações,
ele já tinha me ameaçado por celular, usando o celular da Miriam, falando que ia acabar com a minha vida, que ele ia destruir a minha vida, usando o celular da minha filha
(...). Eu já o perdoei, só que a minha filha que eu perdi, eu não perdoo, porque eu carreguei seis meses e fui espancada e por causa da agressão dele eu perdi a minha filha e se o senhor puxar ele inverteu o nome das minha filhas (...). Só de eu ver a cara desse cidadão, eu fico tremendo e ele continua passando na rua, ele acelera a moto, ele vai lá no vizinho para cuidar da minha vida (...).

Ministério Público: (...) São dois pontos. O primeiro é relativo ao fato do processo aqui. A senhora confirmou que de fato a senhora recebeu uma ameaça que foi mandada pelo Jozenor para tua filha.

Vítima: Sim, senhor, através de áudio.

Ministério Público: A senhora lembra mais ou menos o que foi que ele falou?

Vítima:
A palavra que ele falou foi "eu acabo com a vida da sua mãe, já era para eu ter acabado há muitos anos com a vida da sua mãe, mas eu acabo com a vida dela ainda"
e sendo que a gente já estava divorciado. Ele já tinha me tirado da minha casa, eu já estava pagando aluguel.

Ministério Público: E essa mensagem foi para Miriam?

Vítima: Foi para a Miriam, que mora comigo até hoje. É só eu e ela (...)
”.

No interrogatório extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio; em juízo negou ter proferido ameaças contra a ofendida,
in verbis
:

Acusado: (...) Faz muitos anos que eu não tenho contato com a Edineide, eu não tenho o número dela, ela não tem meu número, então sempre eu conversava com a minha filha, que é a caçula, mas a raiva dela é que tinha uma senhora na casa, que era da gente, e onde ela mora atualmente, eu coloquei uma inquilina e a inquilina atrasou o pagamento, e ela falou que eu tinha caso com a inquilina, e mandou bastante áudio falando coisas e eu me estressei, realmente
eu falei palavras pesadas, falei palavras muito difíceis
, mas em momento nenhum eu ameacei ela de morte, de tirar a vida dela, porque eu vivi esses anos todos com ela e eu nunca tive coragem de tirar a vida de ninguém. Outra coisa eu tenho três filhas com ela, eu jamais teria a capacidade, nem passa pela minha mente de tirar a vida da mãe das minhas próprias filhas, porque tudo o que eu tenho na minha vida são minhas filhas (...). Eu não passo na casa de ninguém acelerando moto (...).

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória do delito previsto no art. 147 do CP, alegando que a prova colhida é frágil, especialmente porque se funda apenas na palavra da vítima.

Em seu depoimento judicial, Edineide Ribeiro de Souza Olímpio
descreveu os fatos de maneira detalhada e coerente, desde o histórico de violência até o episódio específico das ameaças.

A consistência e a clareza de suas declarações conferem credibilidade ao seu relato, uma vez que seu
depoimento judicial está em consonância com o boletim de ocorrência, com as declarações em sede policial e com o relato da filha.

Embora
a defesa alegue que a condenação se funda apenas na palavra da vítima, há outros elementos que conferem robustez ao conjunto probatório.

De fato, somente Edineide e
Jozenor
foram ouvidos em juízo. Contudo, é relevante destacar que, na fase policial, a filha do ex-casal relatou que sua mãe viveu durante vinte e um anos em um casamento marcado por constantes episódios de violência física e psicológica:

“(...)
Que a declarante é filha de Edineide e do suspeito Jozenor; Que a declarante relata que, durante todo relacionamento, sua genitora foi vítima de violência doméstica por parte do pai dela, pois sempre foi agredida verbalmente e fisicamente por ele; Que o pai da declarante sempre foi muito agressivo, visto que constantemente a declarante e seus irmãos viram sua mãe cheio de hematomas pelo corpo devido as agressões sofridas; Que os pais da declarante se separaram em 2019, porém
mesmo após a separação ele não parou de perturbá-la
, indo atrás dela, fazendo ameaças, inclusive tentou reatar o relacionamento por duas vezes à força; Que, na data do fato mencionado nos autos, o pai da declarante lhe enviou uma mensagem de áudio via whatsapp a xingando e ameaçando dizendo "
sua mãe é uma desgraçada, vagabunda, se ela fizer algo contra mim ela vai ver do que sou capaz, etc
"; Que, na época do fato,
esses xingamentos e ameaças ocorriam de forma constante
, visto que eles estavam em processo da venda da casa e se desentendiam por esse motivo;
Que a declarante não possui mais os áudios mencionados nos autos para fazer juntada
; Que depois que eles venderam a casa o pai da declarante parou de perturbar a mãe dela, porém
mesmo assim ela tem muito medo dele, devido as agressões que sofreu no passado
”.

Além disso, Miriam de Souza Olímpio confirmou ter recebido de seu pai uma mensagem em tom ameaçador direcionada à sua mãe, reforçando a veracidade das declarações da ofendida sobre o episódio.

Como é amplamente reconhecido, a palavra da vítima, enquanto meio probatório, revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente, consistente e é corroborada por outros elementos probatórios constante nos autos.

Não obstante o apelante tenha destacado que nunca ameaçou sua ex-mulher de morte, na audiência admitiu ter dito “
palavras pesadas,
(...)

e
difíceis
”.

Por mais que a defesa insista na tese de que a conduta do réu não incutiu temor na vítima, visto que ela afirmou em juízo não ter medo do acusado atualmente, à época dos fatos o representou criminalmente e pediu medidas protetivas em seu favor. Ademais, a ofendida deixou claro que o temor do réu ainda persiste, pois treme ao ouvir o barulho da moto dele.

O depoimento da vítima na audiência de instrução, somado às demais provas dos autos, demonstra de forma clara e suficiente a configuração do crime de ameaça, de modo que não há guarida ao pleito de absolvição por insuficiência probatória pleiteado pelo réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024